Tribunal: STJ
Processo: 0002875-73.2013.8.14.0081
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062916 - PA
(2025/0379035-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: J DE J F B
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA VIEIRA DOS ANJOS - PA007770
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
DO
JULGADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO
DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou
corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme
dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Na espécie, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já
decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
3. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de
prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais,
sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal, a teor do
da Constituição Federal.
art. 102
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, mostra-se incompatível com a
art. 619
presente via recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54728768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:08
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: d4b5547b-6930-4529-9fe7-bf463ad791e8

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:08
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: d4b5547b-6930-4529-9fe7-bf463ad791e8

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062916 - PA
(2025/0379035-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: J DE J F B
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA VIEIRA DOS ANJOS - PA007770
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
DO
JULGADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO
DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou
corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme
dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Na espécie, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já
decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
3. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de
prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais,
sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal, a teor do
da Constituição Federal.
art. 102
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, mostra-se incompatível com a
art. 619
presente via recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J DE J F B contra acórdão da
5a Turma deste Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-STJ fl. 674):

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DEIMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL NÃO
ADMITIDO PELOS ÓBICES DAS SÚMULAS
E
7/STJ
83/STJ.
Documento eletrônico VDA54728605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:43
Código de Controle do Documento: 627d4966-e9f4-47a3-8946-f0b29983a18f

NECESSIDADE
DEAPRESENTAR
PRECEDENTE
ATUAL
E
SUPERVENIENTE AO CITADO NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INPUGNAÇÃO
ESPECÍFICIA.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados nadecisão
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte
Superior.
2. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ, "a efetiva
impugnação dessa decisão exigiria a indicação de precedentes
contemporâneos ou posteriores aos mencionados na decisão combatida,
demonstrando-se, através de um adequado confronto analítico, que o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é diverso ou que a
situação em análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo
Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie"(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.217.188/RJ,
DJe de
. Ainda nesse sentido: AgInt no
19/12/2022)
AREsp n. 2.186.364/RS,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025,
DJEN de 24/2/2025.
3. Por outro lado, inadmitido o recurso especial na origem em razão da
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não
se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve
menção à tese sustentada quando ausente o devido cotejo das premissas
fáticas do acórdão proferido na origem.
4. Agravo regimental não provido.

Nos aclaratórios, sustenta a defesa omissão do julgado, pois deveria ser
afastada a aplicação do enunciado sumular
bem como teriam sido citados
182/STJ,
precedentes no agravo regimental que demonstraria a evolução jurisprudencial acerca do
tema.
Aponta, ainda, contradição do julgado, tendo em vista que não se aplica o
enunciado sumular 7/STJ.
Por fim, alega omissão quanto à ausência de prequestionamento de
dispositivos legais e constitucionais.
Requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos modificativos
ao julgado.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54728605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:43
Código de Controle do Documento: 627d4966-e9f4-47a3-8946-f0b29983a18f

Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, mostra-se incompatível com a via recursal.
art. 619
Por fim, é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de
prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida
de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do
da
art. 102
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.013.375/RO,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
20/10/2022.
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:43
Código de Controle do Documento: 627d4966-e9f4-47a3-8946-f0b29983a18f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0379035-4
AREsp 3.062.916 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00028757320138140081 28757320138140081
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J DE J F B
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA VIEIRA DOS ANJOS - PA007770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J DE J F B
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA VIEIRA DOS ANJOS - PA007770
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449830449209065@
2025/0379035-4 - AREsp 3062916 Petição : 2026/0011065-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54670992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:37:00
Código de Controle do Documento: EC089F2C-0191-4189-8D73-CA71C1E8B955